Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709993-73.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A REPRESENTANTE LEGAL: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JANAINA PEREIRA BARBOSA, parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao ressarcimento dos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Pretende a recorrente a majoração do valor fixado. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 41856711). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. No caso em exame, a recorrente, devidamente intimada, deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora